Tribunal: TJES
Processo: 5000791-97.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000791-97.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ANTONIO MARCOS GERALDO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - HABEAS DATA

– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–

SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
CONHECIDO
E

PROVIDO.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal: Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do recorrente om a r. sentença, haja vista que defende que as informações solicitadas pelo autor já se encontravam disponíveis, sendo desnecessário o ingresso na via judicial. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito - O
habeas dat
a é uma ação constitucional por meio da qual se visa garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas, como prevê o art. 5.º, LXXII, a, da CF. A prova da negativa do requerimento das informações é condição
sine qua non
para a procedibilidade do
habeas data
, devendo ser carreada com a peça de ingresso.

3.
In casu,
não obstante restar incontroversa a requisição dos documentos na via administrativa, verifica-se que não foi carreado aos autos qualquer comprovante da denegação pelo órgão impetrado, eis que o ID 4219688, apenas alude à necessidade de que seja informado o CPF cadastrado no portal de tramitação documental do Estado do Espírito Santo para que fosse feita a remessa do assentamento funcional solicitado.

4.
Acaso pretendesse o autor a retificação dos dados ou acréscimo de informações necessitaria ter feito prova dos dados faltantes, o que não se verifica.

5.
Portanto, prospera o argumento do recorrente, porquanto se verifica que o processo em análise carece dos pressupostos de constituição válida, qual seja, a observância da forma processual adequada à pretensão – razão pela qual não se faz possível a aplicação, ao caso, dos princípios da "fungibilidade", da instrumentalidade das formas e da economia processual.

6.
Dito entendimento também já restou consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula n. 02, que dispõe: Não cabe habeas data, se não houve recusa de informação por parte da autoridade administrativa.

7
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade pois,
“
constata-se que o Apelante teceu, por completo, assertivas que destoam dos fundamentos manejados pelo Magistrado de piso. Em verdade, trata-se de cópia literal da peça contestatória adaptada para a peça de apelação, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.”

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do recorrente om a r. sentença, haja vista que defende que as informações solicitadas pelo autor já se encontravam disponíveis, sendo desnecessário o ingresso na via judicial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença ID 4219710, proferida pelo magistrado da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos do
habeas data
impetrado por
ANTÔNIO MARCOS GERALDO
concedeu a segurança para
“
determinar à autoridade coatora que preste as informações: i) Cursos realizados entre os anos de 1997 até 2021; ii) Elogios recebidos durante todo o período de serviço militar, compreendido entre os anos de 1997 até 2021; iii) Procedimentos administrativos disciplinares compreendidos entre os anos de 1997 até 2021.
”

Em suas razões recursais acostadas

no ID 4219718
, o apelante sustenta, em síntese,
que:
(I)
“o impetrante almeja o acesso aos seus documentos funcionais próprios correspondentes a todo o período em que pertenceu à corporação militar, porém, não houve qualquer recusa da autoridade coatora na exibição dos documentos solicitados, uma vez que eles se encontram disponíveis de forma online, conforme consta no sítio do Governo do Estado do Espírito Santo, que, inclusive, detalha todo o procedimento para o acesso ao assentamento funcional de servidores militares, local onde constam todas as informações que o impetrante requer (documento anexado na inicial).”
(II)
“Com efeito, apesar de não ter sido negada ou omitida qualquer das informações solicitadas pelo recorrido, conforme devidamente justificado acima, juntou-se aos autos, por ocasião de apresentação das informações, o assentamento funcional do impetrante, extraído do próprio portal mencionado, operando-se, pois, a perda superveniente do objeto da ação, o que deveria ter ensejado a extinção da ação.”
(III)
“é evidente que a sentença proferida foi omissa, motivo pelo qual não há o que se falar em embargos protelatórios, o que deve afastar, portanto, a multa arbitrada pelo juízo de piso, o que desde já se requer, tendo em vista a sua desproporcionalidade.”

Em breve síntese,
ANTÔNIO MARCOS GERALDO
impetrou o presente
habeas data
, em face de suposto ato coator praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, aduzindo que com o objetivo de obter cópia integral da documentação pertinente ao tempo de serviço militar que possui, protocolou requerimento administrativo solicitando informações sobre:
“
Cursos realizados entre os anos de 1997 até 2021, com especial interesse à documentação pertinente ao período compreendido entre 1999 e 2004; Elogios recebidos durante todo o período de serviço militar, compreendido entre os anos de 1997 até 2021; Procedimentos administrativos disciplinares compreendidos entre os anos de 1997 até 2021;”

Explica o autor que
“
o requerimento visava a organização, pelo Militar, dos documentos pertinentes a sua vida funcional, vez que, conforme CI/PMES/1º BPM/P-1/n.º 340/2016, de lavra do 1º Batalhão da PM/ES, parte da documentação do Requerente foi perdida em virtude de um temporal, tendo sido sugerido, conforme CI/PMES/1ºBPM/P-1/nº 487/2016, anexo ao DESPACHO/PMES/ Nº 013/2016 – Diretor de Recursos Humanos, a realização de procedimento próprio por parte da Unidade do 1º Batalhão da PM/ES.”

Porém,
“
desde então, segue em silêncio a PMES, com o que continua o impetrante impedido de obter o conteúdo dos documentos cuja cópia foi solicitada, bem como obter cópia dos mesmos para uso.”

Ao prestar informações, a autoridade coatora esclareceu que as informações solicitadas pelo impetrante encontram-se desde sempre disponíveis a ele, consolidadas em um documento denominado
“assentamento funcional”
e descrevem a totalidade de dados funcionais disponíveis sobre cada militar integrante da corporação, sendo que esse é facilmente acessado em qualquer das unidades da PMES por meio de consulta ao SIARHES, através de simples solicitação da parte interessada.

Na oportunidade, colacionou os documentos ID 4219700 e 4219701.

Postas estas premissas, consoante cediço, o
habeas dat
a é uma ação constitucional por meio da qual se visa garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas, como prevê o art. 5.º, LXXII, a, da CF:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXII – Conceder-se-á
habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;”

A doutrina assim dispõe sobre este remédio constitucional:

(...) O habeas data é considerado como um writ, uma garantia, um remédio constitucional à disposição dos cidadãos para que eles possam implementar direitos subjetivos que estão sendo obstaculados, assegurando o liame entre a normatividade e a normalidade. Como uma das espécies de remédios constitucional, ocupa um papel de relevo na teorética constitucional porque auspicia a garantia de direitos constitucionais, possibilitando sua concretização normativa. Sua inspiração adveio da Constituição portuguesa de 1976 e da Constituição espanhola de 1978, que previram instituto semelhante para resguardar o direito à informação e à transmissão de dados (...) (Jose Joaquim Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, Comentários à Constituição. Editora Saraiva, 1. ed., 2013, p. 487).

Depreende-se, outrossim, que a prova da negativa do requerimento das informações é condição
sine qua non
para a procedibilidade do
habeas data
, devendo ser carreada com a peça de ingresso.

Destarte, o acesso à informação de caráter pessoal, quando não negado pela Administração, deve ser protegido pela via judicial ordinária ou pelo mandado de segurança, nunca pelo
habeas data
.

In casu,
não obstante restar incontroversa a requisição dos documentos na via administrativa,
verifica-se que não foi carreado aos autos qualquer comprovante da denegação pelo órgão impetrado,
eis que o ID 4219688, apenas alude à necessidade de que seja informado o CPF cadastrado no portal de tramitação documental do Estado do Espírito Santo para que fosse feita a remessa do assentamento funcional solicitado.

Inclusive, salienta-se que a própria autoridade impetrada informa que em momento algum fora negado acesso ao requerente dos documentos solicitados, mas que ao revés, esses são consultáveis e públicos, tendo carreado nos ID ́s 4219700 e 4219701, cópia integral dos assentamentos funcionais do autor.

É de se notar que acaso pretendesse o autor a retificação dos dados ou acréscimo de informações necessitaria ter feito prova dos dados faltantes, o que não se verifica.

Portanto, prospera o argumento do recorrente, porquanto se verifica que o processo em análise carece dos pressupostos de constituição válida, qual seja, a observância da forma processual adequada à pretensão – razão pela qual não se faz possível a aplicação, ao caso, dos princípios da "fungibilidade", da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Nesse sentido, já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal:

O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros; (b) direito de retificação dos registros e (c) direito de complementação dos registros. Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, a qual representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes se projetem
. O acesso ao habeas data pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do interesse de agir. Ausente o interesse legitimador da ação, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data
. (RHD 22, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.09.1991, DJ 01.09.1995). (Destaques meus).

A propósito, doutrina Hely Lopes Meirelles:

É indispensável, sob pena de indeferimento da inicial, a prova de que a entidade depositária do registro ou banco de dados se recusou a prestar as informações (ou deixou de decidir sobre a matéria em dez dias) ou se recusou a fazer as retificações ou as anotações cabíveis (ou deixou de decidir sobre a matéria em quinze dias) (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 283).

Dito entendimento também já restou consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula n. 02, que dispõe: "
Não cabe habeas data, se não houve recusa de informação por parte da autoridade administrativa."

Destarte, o acesso à informação de caráter pessoal, quando não negado pela Administração, deve ser protegido pela via judicial ordinária ou pelo mandado de segurança, nunca pelo habeas data, razão pela qual, deve ser reformada a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU
-LHE
PROVIMENTO
reformando a sentença recorrida para julgar extinto o processo na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Via de consequência, não subsiste a condenação do apelante ao pagamento da multa fixada na decisão ID 4219715.

Sem custas e honorários.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.